Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718790-03.2020.8.07.0007 RECORRENTE : GABRIEL DE ABREU PERES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE. ROUBO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DELITOS REMANESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. IDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FASE AVANÇADA DO ITER CRIMINIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE DELITOS. CONCURSO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não sendo possível afirmar seguramente que o apelante foi o responsável por realizar determinadas transferências não autorizadas a partir da conta bancária da vítima, imperiosa é sua absolvição em relação a essas transferências, com base no princípio in dubio pro reo. 2. Não há que se falar em absolvição dos crimes de furto qualificado, tampouco em afastamento da qualificadora, quando o conjunto probatório angariado evidencia que o recorrente subtraiu mediante fraude valores da conta bancária da vítima. 3. Não cabe a desclassificação do furto qualificado para sua modalidade tentada se efetivamente houve a inversão da posse da quantia, ainda que por breve espaço de tempo. 4. Não sendo atestada a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, nem mesmo comprovado que o agente interrompeu por sua própria vontade a execução do delito, descabe falar em crime impossível ou desistência voluntária. 5. Não cabe a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado, quando demonstrada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. 6. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima. 7. Se o réu negou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. 8. Comprovado por documento idôneo que a vítima contava com mais de 60 anos à época dos fatos, não há como afastar a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. 9. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ. 10. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do delito. 11. Incabível a aplicação da figura do arrependimento posterior se o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 12. Tratando-se de crime continuado, a quantidade de aumento da pena deve levar em conta a quantidade de delitos praticados. 13. A unicidade de conduta é elemento indispensável para a caracterização do concurso formal de crimes, o que não se verifica na hipótese. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente requer o reconhecimento da atipicidade da conduta com fulcro no princípio da dúvida que beneficia o recorrente. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto simples. Colaciona julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial. Todavia, não defende a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo não merece prosseguir, pois, “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Além disso, “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extremo, pois “(...) os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, apelo extraordinário não reuniria condições de prosseguir, pois “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023